Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-72.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800068-72.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC). RECONHECIMENTO DE SUPOSTA LITIGÂNCIA/ADVOCACIA PREDATÓRIA E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU APENAS A PENALIDADE, MANTENDO, NOS DEMAIS TERMOS, A SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. PROCESSO QUE TRAMITOU REGULARMENTE DESDE O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR UTILIZAÇÃO ABUSIVA DA JURISDIÇÃO OU DESNECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SIMPLES AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DISTINTAS, AINDA QUE EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E RELATIVAS A CONTRATOS DIVERSOS, QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A REFERENDAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO SINGULAR, SEM ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS RECURSAIS DEDUZIDOS PELA APELANTE. CONTRADIÇÃO ENTRE A REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, BEM COMO ENTRE O AFASTAMENTO DA MULTA E A MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA SUPOSTA CONDUTA PREDATÓRIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante da configuração de litigância predatória, considerando o ajuizamento reiterado de demandas semelhantes pela parte autora em face da mesma instituição financeira. Na ocasião, o Juízo de origem também condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

Interposto recurso de apelação, esta Relatora deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a penalidade por má-fé, mantendo-se, contudo, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que a decisão embargada não teria considerado que o processo tramitou regularmente desde o recebimento da petição inicial (Id 21566816), com a realização de audiência de conciliação, apresentação de contestação, oferecimento de réplica, bem como audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o autor prestou depoimento pessoal, tendo sido produzidas as provas pertinentes, inclusive com mídia gravada.

Destaca que, após a regular instrução, os autos foram conclusos para julgamento do mérito, sobrevindo, entretanto, sentença de extinção sem resolução do mérito sob o fundamento de litigância predatória.

Sustenta que não restou comprovada a prática de advocacia predatória no caso concreto, afirmando que o ajuizamento de ações distintas, ainda que em face da mesma instituição financeira, decorre da existência de contratos diversos, não havendo fracionamento artificial de uma única relação jurídica. Argumenta que o simples ajuizamento separado das demandas não caracteriza, por si só, prática abusiva, devendo cada caso ser analisado segundo suas peculiaridades.

Aduz, ainda, que não houve determinação de emenda à inicial, nem realização de diligências destinadas à apuração de eventual prática predatória, ressaltando que a petição inicial foi regularmente recebida. Sustenta, por fim, que eventual advocacia predatória, ainda que configurada, não constitui fundamento legal apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimado, o BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduz que a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Sustenta, ainda, o caráter protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, assiste razão à embargante.

A decisão embargada manteve a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente de suposta litigância predatória.

Todavia, verifica-se que o processo tramitou regularmente desde o recebimento da petição inicial, com realização de audiência de conciliação, apresentação de contestação, réplica, instrução probatória e colheita de depoimento pessoal do autor, tendo sido oportunizada ampla produção de provas às partes.

Não houve determinação de emenda à inicial, nem instauração de incidente específico para apuração de eventual prática predatória, tampouco indicação concreta de conduta individualizada apta a demonstrar utilização abusiva da jurisdição.

A extinção do feito após encerrada a instrução processual revela-se contraditória com o reconhecimento implícito da regularidade da relação processual ao longo de toda a tramitação.

Ademais, o simples ajuizamento de ações distintas, ainda que em face da mesma instituição financeira, quando fundadas em contratos diversos, não caracteriza, por si só, ausência de interesse processual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIDE PREDATÓRIA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08000110620218140095, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800334-34.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-09).

Além do mais, eventual advocacia predatória, ainda que reprovável, não constitui fundamento autônomo previsto no art. 485 do CPC para extinção do processo sem resolução do mérito, sendo imprescindível demonstração concreta de prejuízo à regularidade da relação processual.

Dessa forma, considerando que a decisão embargada sequer se posicionou sobre esses pontos relevantes, se limitando a referenciar apenas que o júzo singular estava correto, deixando de demonstrar os fundamentos pelos quais a apelante requereu a reforma da sentença, impõe-se o reconhecimento de vício na decisão embargada, devendo ser sanada a contradição apontada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada e afastar a extinção do feito sem resolução do mérito, determinando o regular prosseguimento da demanda, com julgamento do mérito.

É o voto.

Belém, de de 2026.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026